Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-07.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000153-07.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000557-49.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 25/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TITULAR DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a anulação de decisão que indeferiu o pedido de intimação do Ministério Público para se manifestar acerca da possibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão que indefere, de plano, a possibilidade de oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, a autoridade coatora, ao indeferir de plano, o ANPP, antes mesmo da manifestação do titular da ação penal, incorre em flagrante ilegalidade IV. DISPOSITIVO 4. Ordem de habeas corpus concedida. ___________ Dispositivo relevante citado: CPP, art. 28-A. Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC n. 232254, Relator Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, j. em 29/04/2024, Pet 11581 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. em 07/10/2024; STJ, RHC n. 220.963, Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado em 13/08/2025 e AgRg no HC n. 964.982/SP, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. em 26/3/2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em conceder a presente ordem de habeas corpus, para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que afaste a negativa do Acordo de Não Persecução Penal procedida pela autoridade coatora e, consequentemente, que seja oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre a proposta do referido instituto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Cb PM Suellen Vaz Martins Silva, apontando como autoridade coatora o juiz de direito substituto da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), João Pedro Hoffert. Narra a defesa que a paciente foi denunciada como incursa no art. 251, § 3º (estelionato em detrimento da administração militar), do Código Penal Militar (CPM). Aduz ter pugnado, na resposta à acusação, pela celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP. Todavia, o referido pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de que o crime em comento "‘ofende a índole do processo penal militar’, por ser um crime militar próprio, o que afastaria o requisito subjetivo de ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’”. Segunda a defesa, a referida decisão introduziu um requisito não previsto em lei e ainda redundou em flagrante constrangimento ilegal à liberdade da paciente, uma vez que o indeferimento do ANPP se deu em manifesta contrariedade à lei e à mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aduz, a esse respeito, que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não estabeleceu qualquer vedação ao ANPP com base na natureza do crime (comum ou militar, próprio ou impróprio), mas sim delimitou critérios objetivos (crime sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos) e requisitos negativos (art. 28-A, §2º, do CPP). Salienta que, em caso idêntico (processo n. 2000268-25.2025.9.13.0001/MG), houve a oferta e concessão do referido benefício. Disse que o art. 28-A, caput, do CPP confere ao Ministério Público um juízo discricionário quanto à conveniência e oportunidade da proposta do ANPP. Aduz que, uma vez oferecido o benefício e preenchidos os requisitos objetivos, sem a incidência das vedações legais, a atuação do magistrado é de mero controle de legalidade, não lhe cabendo substituir a análise do Parquet acerca da adequação da medida. Conclui que a imposição de um fundamento genérico para crimes militares próprios, com base em uma suposta "ofensa à índole" do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processo penal militar, carece de fundamentação legal robusta e contraria a tendência de despenalização e consensualidade que tem permeado o direito processual penal brasileiro, inclusive na Justiça Militar, conforme reconhecido pelo STF. Disse que a decisão de indeferimento, pautada em critério estranho à lei, usurpa a atribuição do Ministério Público e impõe constrangimento ilegal à paciente. Registrou que, embora a decisão tenha apontado que a confissão é requisito para o ANPP, a sua formalização não necessita ser prévia à “oferta pelo Ministério Público ou para a análise de sua homologação”, salvo na hipótese de não reconhecimento da culpa, o que não é caso dos autos, uma vez que a paciente se encontra disposta a aceitar a proposta. Conclui, assim, que a decisão da autoridade coatora está equivocada, gerando um constrangimento ilegal, motivo pelo qual pugnou pela concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo principal até o julgamento deste writ. Ao final, requereu, in verbis: a) Declarar a nulidade da decisão que indeferiu a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, especificamente no ponto em que utilizou a natureza de "crime militar próprio" como óbice à sua aplicação; b) Determinar à Autoridade Coatora que reanalise o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, afastando-se o fundamento da natureza do crime como militar próprio, e, caso preenchidos os demais requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal e ausentes as vedações legais, proceda à homologação do ANPP, após a devida oitiva do Ministério Público e, se necessário, seja oportunizado a confissão formal e circunstanciada da Paciente O pedido liminar foi indeferido (Evento 13). Requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, foram prestadas nos seguintes termos: [...] Trata-se, na origem, de Ação Penal (e-Proc n. 2000557-49.2025.9.13.0003), proposta pelo Ministério Público, pelos fatos ocorridos entre os dias 12 e 14 de setembro de 2024 e capitulados no art. 251, §3º do Código Penal Militar, conforme consta na Denúncia (Evento 01 da origem). Com a regular tramitação dos autos, sobreveio resposta à acusação, em que a Defesa Técnica requereu a nulidade da interceptação telefônica realizada, bem como a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (Evento 33). Contudo, este Juízo, conforme decisão de Evento 35, negou a aplicação do ANPP no caso, tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo do art. 28-A do Código de Processo Penal. Conforme se verifica, a paciente foi denunciada pela prática do crime do art. 251 do Código Penal Militar (estelionato), em sua forma agravada (§3º), uma vez que cometido em desfavor da administração militar. A decisão em questão consignou ser o ANPP abstratamente cabível na Justiça Militar, conforme jurisprudência do E. Supremo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tribunal Federal e, no mérito, negou a sua aplicação em concreto em razão de o requisito subjetivo do art. 28-A do Código de Processo Penal - "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime." - não estar preenchido, considerando o crime objeto dos autos ser militar próprio, que atenta diretamente contra os princípios de hierarquia e disciplina. O eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, em primeiro lugar, porque o impetrante pretende que seja aplicado o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do CPP, em relação ao paciente sob o argumento de que a decisão de indeferimento do ANPP viola “o direito da Paciente de ter acesso a um instituto despenalizador expressamente reconhecido como aplicável à Justiça Militar” [sic] - evento 1 (INIC1 - fls. 06). Ocorre que, muito embora o impetrante insista na tese de que o ordenamento jurídico e a jurisprudência permitam a aplicação do ANPP como direito da ré (evento 1 - INIC1 - fls. 03), a realidade é que, na verdade, trata-se um ato discricionário do Ministério Público, devendo ser avaliado caso a caso, não sendo, portanto, um direito subjetivo do investigado ou acusado, tampouco seria aplicável no feito, tendo em vista que já houve manifestação pelo Promotor de Justiça atuante no IPM, o qual deixou de propor o acordo por considerá-lo insuficiente para a reprovação do crime (evento 47 dos autos n. 2000064-69. 2025.9.13.0004), não havendo que se falar em um novo oferecimento. Ainda que assim não fosse, a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Ademais, a ausência de dispositivo legal sobre a incidência ou não do benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula n. 18 do STM, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR No caso em exame, o paciente pretende a concessão da ordem para que seja anulada a decisão que indeferiu a proposta de Acordo de Não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Persecução Penal (ANPP), determinando que a autoridade coatora reanalise o pedido de aplicação do instituto. Inicialmente importa consignar que o instituto do ANPP foi inserido no Código de Processo Penal através da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. No entanto, a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ressalta-se que a única alteração estabelecida no CPPM – possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal – também foi promovida, de forma idêntica, no Código de Processo Penal (CPP) comum. Nesse contexto, restou evidente que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto de ANPP na Justiça Militar. Assim, reitero o meu entendimento no sentido de que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, em uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal. O legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no CPP comum –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM. Reitero, também sobre o tema, e com a finalidade de robustecer o silêncio eloquente do legislador, os fundamentos que subsidiaram o julgamento do Recurso em sentido estrito n. 2000272-35.2020.9.13.0002 da minha relatoria, in verbis: [...] Outro ponto que merece ser registrado para robustecer a intenção do legislador de afastar a possibilidade de aplicação do novo instituto na Justiça castrense reside na Justificação apresentada na tramitação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, disponível para consulta no sítio da Câmara dos Deputados. Observa-se que a proposta inicialmente apresentada para o dispositivo possuía em sua redação a previsão de inadmissão da proposta de acordo nos casos em que “o crime for praticado por militar e afete a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas ou Polícias Militares” – art. 28, § 2º, inciso III. Todavia, observa-se que tal dispositivo fora suprimido da Proposição, ainda na tramitação do Projeto de Lei, constando na Justificação a expressa exclusão da possibilidade de proposta do acordo de não persecução penal aos crimes militares conforme se observa a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se, quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as infrações penais não violentas. Para tanto, indica-se a adoção de “acordos de não persecução penal”, criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à homologação judicial. Será possível, inclusive, aproveitar a estrutura criada para a realização de milhares de audiências de custódia para que, em 24 horas, a defesa e acusação façam um acordo que, devidamente homologado pelo Judiciário, permitirá o cumprimento imediato de medidas restritivas ou prestações de serviço a comunidade. A Justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e defensores públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as infrações praticadas com violência e grave ameaça a pessoa. Trata-se de inovação que objetiva alcançar a punição célere e eficaz em grande número de práticas delituosas, oferecendo alternativas ao encarceramento e buscando desafogar a Justiça Criminal, de modo a permitir a concentração de forças no efetivo combate ao crime organizado e às infrações penais mais graves. São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497. Acesso em 15 set. 2020). Destaquei (TJMMG – Recurso em Sentido Estrito n. 2000272-35.2020.9.13.0002, Relator Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Julgamento 24/09/2020). Todavia, a despeito do meu entendimento pessoal sobre o tema, faz-se necessário, aliar-me a atual jurisprudência do STF e do STJ, no tocante a aplicabilidade do instituto do ANPP na Justiça Militar. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (STF - HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) [...] Por um lado, há julgado do Supremo Tribunal Federal afirmando a possibilidade de aplicação, em tese, do instituto do ANPP a crimes militares, mas também dizendo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário (HC n. 232.254, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024). Aqui no Superior Tribunal de Justiça, nessa mesma linha, há os EDcl no AgRg no AREsp n. 2.481.489/MS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 18/2/2025, e diversos julgados monocráticos entendendo pela possibilidade de aplicação desse instituto aos crimes militares. Por exemplo, RHC n. 214.367/SP, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN 5/8/2025; HC n. 1.001.144/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 9/5/2025; HC n. 978.586/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN 10/2/2025; e HC n. 933.530/MG, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 5/11/2024. (STJ - RHC n. 220.963, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 13/08/2025.) Partindo dessas premissas, temos que no caso em exame a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 251, §3° (Estelionato em detrimento da administração pública) do Código Penal Militar e, quando da apresentação da resposta à acusação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 requereu a intimação do Ministério Público para manifestar acerca da possibilidade de propositura do ANPP à acusada, na forma do art. 28-A do Código Penal (Eventos 24 e 33). Entretanto, o pedido foi, de plano, indeferido autoridade apontada como coatora, sob os seguintes fundamentos: O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto jurídico que foi introduzido no sistema legislativo brasileiro pela Lei n. 13.964/19, que trouxe modificações ao Código de Processo Penal, objetivando-se criar uma alternativa legal à persecução penal convencional. Na lição de Aury Lopes Jr., trata-se de "[...] mais um instrumento de ampliação do espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17 ed, São Paulo: Saraiva, 2020). Os fundamentos legais ao ANPP e as hipóteses à sua aplicação estão explicitados no artigo 28-A do Código de Processo Penal, que dispõe que: "[...] Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada". Além disso, para que seja proposto o ANPP, o investigado não deve estar sujeito às vedações previstas no art. 28-A, §2º, do CPP, como reincidência em crimes graves ou ter sido beneficiado anteriormente com acordo semelhante. O investigado também deve se comprometer a cumprir as condições impostas pelo acordo, que podem incluir prestação pecuniária, serviços à comunidade ou outras medidas substitutivas (art. 28-A, §2º do CPP). Especificamente em relação à aplicação do ANPP nos processos de competência da Justiça Militar, embora não haja previsão ou proibição legal expressa, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem se firmado quanto à sua possibilidade, com base na interpretação sistemática do artigo 28-A, §2º do CPP combinado ao art. 3º do Código de Processo Penal Militar: trata-se da regra de admissão, pela legislação militar, de incidência direta da lei processual comum em razão de omissão legislativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A tese foi aplicada recentemente no julgamento do Habeas Corpus n. 232.254/PE; no voto condutor do acórdão, o relator Ministro Edson Fachin consignou que: "[...] A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Portanto, vedar o investigado, processado na Justiça militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica, resulta em descompasso com o princípio da legalidade estrita, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo e celeridade processual" (Habeas Corpus 232.254/PE. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgado em: 6.5.2024). Veja-se a ementa do referido acórdão (g.n.): HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais (Habeas Corpus 232.254/PE. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgado em: 6.5.2024). Assim, considerados esses fundamentos, de rigor se estabelecer que, no presente caso, é juridicamente defensável o oferecimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ANPP pelo Ministério Público, dado que há fundamentos que permitem a adoção do instituto nos processos de competência da Justiça Militar. Contudo, para além da análise em abstrato de sua aplicação, faz-se necessário, analisar a questão sob o prisma da aplicação, em concreto, do benefício. Analisando-se os autos, a ré foi denunciada pela prática do crime do art. 251 do Código Penal Militar (estelionato), em sua forma agravada (§3º), quando cometido em detrimento da administração militar. O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, para além dos requisitos objetivos, que também deve estar presente o requisito subjetivo: "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. In status assertionis, o crime cometido, em tese, pelo investigado, ofende a índole do processo penal militar, não podendo ser aplicado o ANPP em razão da vedação constante do art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Isso, porque estamos diante de um crime militar próprio, ou seja, "que só o militar pode cometer, porque particularmente diz respeito à vida militar, considerada no conjunto da qualidade funcional dos militares, à materialidade especial da infração e à natureza peculiar do bem juridicamente protegido, que deve ser o serviço, a disciplina, a administração ou a economia militar" (GALVÃO, Fernando. Direito Penal Militar - Teoria do Crime. 5ª edição, Editora D'Plácido, 2022, p. 63). Se há violação específica do dever funcional do militar, não admite-se, a princípio, transação por meio de acordos. Nesse sentido, é o caso de negar o benefício do ANPP. Nesse contexto e, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, a autoridade coatora, ao indeferir de plano o ANPP, antes mesmo da manifestação do titular da ação penal, incorreu em flagrante ilegalidade, confira-se: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Pet 11581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação e a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a ofertar o acordo. 5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, o que foi considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo. 8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 20.03.2023; STJ, RHC 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022. (AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) Destaquei Pelas razões expostas, concedo a presente ordem de habeas corpus, para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para afastar a negativa do ANPP procedida pela autoridade coatora e, consequentemente, que seja oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre a proposta do referido instituto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator